Tribunal: TJES
Processo: 5004512-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004512-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: ADEMAR DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OBSCURIDADE – RAZÕES DE DECIDIR ENUNCIADAS DE TERMOS NÍTIDOS E ORDENADOS – AUSÊNCIA DE MÁCULA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS RECURSAIS – DISPOSITIVO DE LEI ENFRENTADO NO JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não se reconhece a presença da alegada obscuridade que, de acordo com a melhor doutrina processualista, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

2)
O ponto alegadamente obscuro, qual seja, não ter o acórdão explicado “por qual motivo entendeu que a quitação não lhe seria estendida”, encontra-se devidamente esclarecido no voto condutor, a saber: (i) o acordo consigna o propósito dos envolvidos de transacionarem em relação a 2/3 da dívida, e não à sua totalidade, não sendo indispensável que dele expressamente constasse a continuidade do processo para fins de cobrança da fração remanescente (1/3) em relação à codevedora que dele não participou (ora embargante); (ii) do acordo constou expressamente que envolvia, tão somente, as empresas do Grupo Direcional (Direcional Engenharia S/A e Direcional Construtora Valparaíso Ltda.; e (iii) o valor principal aceito pelo credor (R$ 42.000,00) descortina não havido intuito de dar integral quitação em relação ao objeto da ação, e sim, no que se refere a 2/3 do que entende ser-lhe devido, diante da importância apontada como devida na petição inicial (R$ 51.526,30).

3)
Tendo sido suficientemente esclarecido o posicionamento deste Órgão Julgador, o mero descontentamento da parte com o desfecho do julgamento não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

4)

Em relação ao pleito subsidiário de que seja prequestionado, para fins recursais, disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, ocorreu o devido enfrentamento de tal dispositivo, ainda que indiretamente, ao consignar o julgado que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só extingue a dívida, em relação aos demais codevedores, quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial, tal qual este Órgão Colegiado entendeu ter ocorrido no caso em apreço.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 9374986) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
Ademar dos Santos
, em
cumprimento provisório de sentença
, que homologou o acordo celebrado entre o autor/exequente e as requeridas/executadas
Direcional Construtora Valparaíso Ltda
. e
Direcional Engenharia S/A
e, via reflexa, julgou extinto o processo, com resolução do mérito (CPC/2015, art. 924, III c/c o art. 925), quanto às referidas requeridas/executadas e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito em relação à ora embargante.

Em suas razões recursais (Id 957-938), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de obscuridade em relação aos seguintes pontos:
(i)
os embargados apresentaram cumprimento provisório de sentença, indicando como devida a importância de R$ 51.526,30 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos) referente à condenação da requerida LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda. em solidariedade com as requeridas Direcional Engenharia S/A e Direcional Construtora Valparaíso Ltda., ou seja, trata-se do valor integral devido pelas codevedoras, incluindo-se os valores a título de honorários sucumbenciais sobre o débito;
(ii)
o acordo firmado entre credor e as codevedoras abrange valor próximo a integralidade do débito, não havendo que se falar em prosseguimento da execução em desfavor da devedora solidária LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda.; e
(iii)
apesar de o acórdão ter registrado os valores que foram objetos do acordo homologado, não explicou por qual motivo considerou que a quitação não lhe seria estendida. Sucessivamente, com fito de prequestionamento, requer seja enfrentada a matéria em foco, aplicando-se o art. 844, § 3º, do Código Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Não reconheço a presença da alegada
obscuridade
que, de acordo com a melhor doutrina processualista, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, conforme se infere dos trechos adiante:

“(...) A argumentação da agravante é de que a parte credora (ora agravada), ao transacionar com as demais devedoras solidárias
Direcional Construtora Valparaíso Ltda.
e
Direcional Engenharia S/A
, teria outorgado
quitação integral
das obrigações de que versa a ação, não sendo registrada ressalva quanto ao prosseguimento do processo em seu desfavor.

Não assiste razão à recorrente, na medida em que o instrumento de acordo consigna o propósito dos envolvidos de transacionarem em relação a
2/3
da dívida, e não à sua totalidade (Id 31403595), não sendo indispensável, para sua validade e eficácia, que dele expressamente constasse a continuidade do processo – para fins de cobrança da fração remanescente (1/3) em relação à codevedora que dele não participou.

É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da qual não se afasta a dos tribunais estaduais, no sentido de que não ocorre a extinção integral da dívida em virtude de transação apenas
parcial
, efetivada entre o credor e um dos codevedores:

(...)

A leitura das razões recursais evidencia que esse entendimento é conhecido pelos doutos subscritores do recurso em apreço, porquanto reproduzem precedentes em tal sentido, entretanto, em prol de sua tese jurídica de que a transação teria sido entabulada pelo
valor total da dívida
, o que, como dito, entendo não ter ocorrido.

Ao que parece, a compreensão da agravante de que a transação alcançaria a integralidade da dívida decorre do montante transacionado (R$ 60.000,00), tendo em vista que, no dia 18/09/2023, ou seja, poucos dias antes de a transação ser noticiada, o agravado atualizou seus cálculos (Id 30973977), dele constando o valor principal (R$ 43.802,62), a verba honorária (R$ 8.760,52) e o total (R$ 52.563,14); em seguida, sobreveio a transação por ele celebrada com duas das três devedoras solidárias (Id 31403595), pela quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que engloba o valor principal (R$ 42.000,00) e os honorários advocatícios (R$ 18.000,00).

Apesar de ter constado do instrumento que as partes nele envolvidas ‘firmam o presente TERMO DE TRANSAÇÃO – PAGAMENTO E QUITAÇÃO, em 02 (duas) vias de igual teor, por mútuas e recíprocas vontades, em caráter irretratável e irrevogável, colocando fim a toda e qualquer discussão administrativa ou judicial acerca do objeto da presente demanda’ (Id 3140359, p. 4), dele também é possível constatar que seus efeitos alcançariam, tão somente, ‘as empresas do Grupo Direcional (Direcional Engenharia S/A e Direcional Construtora Valparaíso Ltda.)’, o que infirma a tese recursal de que teria sido conferida ampla quitação do objeto da ação, sem ressalva, à luz do art. 112 do Código Civil brasileiro, segundo o qual ‘Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem’.

A meu ver, o próprio valor aceito pelo credor, a título de montante principal (R$ 42.000,00) descortina não havido intuito de dar integral quitação em relação ao objeto da ação, e sim, no que se refere a 2/3 do que entende ser-lhe devido, diante da importância apontada como devida na petição inicial (R$ 51.526,30).”

(Id 8881966 – os destaques constam do texto original)

Como se observa, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

Isso porque, o ponto alegadamente “obscuro”, qual seja, não ter o acórdão explicado “por qual motivo entendeu que a quitação não lhe seria estendida”, encontra-se devidamente esclarecido nos trechos acima transcritos, a saber:
(i)
o acordo consigna o propósito dos envolvidos de transacionarem em relação a
2/3
da dívida, e não à sua totalidade, não sendo indispensável que dele expressamente constasse a continuidade do processo para fins de cobrança da fração remanescente (1/3) em relação à codevedora que dele não participou (ora embargante);
(ii)
do acordo constou expressamente que envolvia, tão somente, as empresas do Grupo Direcional (Direcional Engenharia S/A e Direcional Construtora Valparaíso Ltda.; e
(iii)
o valor principal aceito pelo credor (R$ 42.000,00) descortina não havido intuito de dar integral quitação em relação ao objeto da ação, e sim, no que se refere a 2/3 do que entende ser-lhe devido, diante da importância apontada como devida na petição inicial (R$ 51.526,30).

Dessa forma, tendo sido suficientemente esclarecido o posicionamento deste Órgão Julgador, o mero descontentamento da parte com o desfecho do julgamento não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, em relação ao pleito subsidiário de que seja prequestionado, para fins recursais, disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, considero que nos trechos anteriormente transcritos do voto condutor, por mim proferido, tenha ocorrido o devido enfrentamento de tal dispositivo, ainda que indiretamente, ao consignar que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só extingue a dívida, em relação aos demais codevedores,
quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
, tal qual este Órgão Colegiado entendeu ter ocorrido no caso em apreço.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.